Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RÉU PRESO DURANTE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO IMEDIATO E FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. POTENCIALIDADE LESIVA.

1. O réu não faz jus ao direito de recorrer em liberdade quando na sentença verificam-se inalterados os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

3. É válido o reconhecimento por fotografia, desde corroborado com outras provas produzidas.

4. É dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo para a incidência da causa de aumento de pena, quando existem nos autos outros meios de provas que demonstrem seu emprego.

5. Apelação conhecida e desprovida.